Tribunal: TJSP
Processo: 1003759-33.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2022-02-13

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Autora que cancelara a assinatura dos serviços da ré, recebendo, contudo, cobranças posteriores ao encerramento do contrato. Sentença de parcial procedência, condenando a ré à restituição dos valores indicados na inicial, de forma simples, bem como ao pagamento de danos morais no valor de

Ementa:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL C/C TUTELA DE URGÊNCIA. Autora que cancelara a assinatura dos serviços da ré, recebendo, contudo, cobranças posteriores ao encerramento do contrato. Sentença de parcial procedência, condenando a ré à restituição dos valores indicados na inicial, de forma simples, bem como ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00. Apelo da operadora ré, sustentando ausência de provas mínimas dos fatos alegados, aduzindo que as cobranças eram devidas, na medida em que referentes à utilização proporcional do serviço antes do cancelamento, argumentando, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis e pleiteando, subsidiariamente, a fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do arbitramento, nos termos do art. 407 do CC. Relação de consumo, com a inversão do ônus da prova. Ré que não logrou êxito em comprovar a legalidade das cobranças. Serviço cancelado em 21/12/2020, de modo que eventuais cobranças proporcionais deveriam ter sido efetuadas na fatura com vencimento em janeiro de 2021, o que não ocorreu. Danos morais bem configurados. Desvio produtivo do consumidor, que gastou horas ao telefone na tentativa de resolução dos problemas. Quantum fixado no valor de R$ 5.000,00 que se mostra razoável e condizente com a dupla função da indenização moral. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora devem ser contados a partir da citação. Precedentes do C. STJ. Sentença mantida. Honorários majorados.
RECURSO NÃO PROVIDO.